Tribunal: TCU
Processo: 003.365/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes contra decisão que aplicou-lhes multas ao apreciar auditoria realizada para avaliar a regularidade dos procedimentos de concessão e ressarcimento das garantias honradas pela União em operações de crédito de estados e municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria que nesta fase trata de embargos de declaração opostos por Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, e Guido Mantega, ex-Ministro da Fazenda, em face do Acórdão 972/2020-TCU-Plenário que negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 2924/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Arno Hugo Augustin Filho e Guido Mantega em face do Acórdão 972/2020-TCU-Plenário , por atender aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 32, inciso II, 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de forma a esclarecer que a multa aplicada aos responsáveis pelo Acórdão 2924/2018-TCU-Plenário foi mantida pela decisão embargada em razão do disposto nos arts. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 268, inciso II, do RITCU, bem como na Portaria TCU 7/2018; 9.2. notificar os recorrentes da presente decisão.